Tribunal: TJSP
Processo: 1063410-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão – Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva da ré – Ressarcimento devido – Valores pleiteados na inicial devidamente comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063410-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
SANCHEZ FLORES, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063410-45.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40395
APEL. No 1063410-45.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PATRÍCIA SANCHEZ FLORES
APDO. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
Acidente de trânsito Colisão Conjunto probatório que
demonstra o nexo de causalidade entre o dano sofrido e
conduta omissiva da ré Ressarcimento devido – Valores
pleiteados na inicial devidamente comprovados Sentença
de procedência mantida
Recurso não provido, com
majoração dos honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o,
do CPC.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Sul
América Companhia Nacional de Seguros contra Patrícia Sanchez Flores, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 90/93, de lavra do Magistrado TRAZIBULO
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido, para o fim de condenar
a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.562,92, correspondente ao montante que
esta última desembolsou em favor do segurado para reparar o dano material
decorrente de acidente de trânsito, com desconto da franquia prevista na apólice
securitária e acréscimo de correção monetária calculada pelos índices da tabela
prática do TJSP e de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a data do
ressarcimento realizado pela autora ao segurado, conforme as súmulas n° 43 e
n° 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em virtude da sucumbência,
impôs à ré o pagamento das custas processuais, acrescidas por correção
monetária desde o desembolso, e dos honorários do advogado da autora, que,
segundo os critérios previstos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido e o tempo necessário à
sua realização, no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré, vencida, buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063410-45.2019.8.26.0100 -Voto no
3
sustenta, em síntese, que o acidente ocorreu de forma diversa da versão
apresentada pela seguradora/autora, principalmente porque o segurado trafegava
na contra mão da via, quando ingressou na Rua Entre Rios, a qual é uma via de
mão dupla; diz que nunca houve qualquer tipo de contato por parte da autora,
sendo que teve que arcar sozinha com os prejuízos que teve em seu veículo;
insiste que os orçamentos apresentados pela autora eram contraditórios acerca
dos reais prejuízos e reparos que foram realizados. Em outra linha de
argumentação, caso não seja este o entendimento, requer a redução dos danos
materiais para o real valor dos prejuízos causados em decorrência do acidente e
não pelo superfaturamento apresentado e cobrado pela Fran Imports Ltda., de
modo que a condenação da ré deve se dar no valor de R$ 726,97.
Recurso regularmente processado, com resposta da autora (fls.
141/144), subiram os autos.
É o relatório.
De início, a pretensão de concessão dos benefícios da justiça
gratuita levantada pela ré/apelante restou indeferida por esta Relatora às fls.
148/149, já que não evidenciada a insuficiência de recursos preconizada pelo art.
98, do CPC, ocasião em que foi assinalado à ré/apelante o prazo de cinco dias
para o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de deserção.
Devidamente intimada (fls. 150), a ré/apelante efetuou o
recolhimento do preparo (fls. 152/154).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação da seguradora
é no sentido de que celebrou com Yuki Hori o contrato de seguro para o veículo
automotor Volkswagen Crossfox 1.6 G II Flex, ano 2013, placa FEG-6228.
Esclareceu que, no dia 01 de setembro de 2017, o automóvel segurado trafegava
pela Avenida Entre Rios, quando, no cruzamento com outra via, foi atingido por
colisão frontal com o veículo conduzido pela ré. Sustentou a responsabilidade da
parte demandada pelo evento, e que o veículo segurado sofreu danos materiais
e, em cumprimento ao contrato de seguro, foi obrigada a suportar o prejuízo,
porém, não houve ressarcimento por parte da ré. Pretende, portanto, a
condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 5.562,92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063410-45.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Todavia, não obstante os argumentos lançados pela ré, a
r.sentença merece preservação, por seus jurídicos fundamentos.
Consta da inicial que a autora se sub-rogou no direito de
segurado por ocasião de sinistro de trânsito cuja culpa imputa a condutora do
veículo, ora apelante.
A ré/apelante não nega a ocorrência do acidente e sustenta
apenas que a culpa pela colisão foi do condutor do veículo segurado, que
trafegava na contramão da via.
Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 44, do Código de
Trânsito Brasileiro: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor
do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade
moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar
passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
Não há qualquer elemento probatório que demonstre que o
segurado trafegava em alta velocidade ou estava na contramão, ônus que cabia à
ré/apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante
de
tais
circunstâncias,
forçoso
concluir
pela
responsabilidade da apelante, pois observo que foi a causadora da colisão, já
que, “ao realizar a manobra de conversão à direita, deixou de se aproximar o
máximo possível do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço
possível, o que ensejou o choque com o automóvel segurado, que seguia no
sentido contrário da via em que a parte ré ingressou, evidenciando a ausência de
atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, por executar manobra
sem o necessário controle do automóvel para que este realizasse a conversão de
forma adequada.
Ressalto, ainda, que não há nenhuma evidência de que tenha a
condutora do veículo segurado invadido a pista contrária e reduzido o espaço a
ponto de impedir a conversão realizada pela parte ré, e, mesmo que isso
ocorresse, caberia a quem efetuava a mencionada conversão o controle do
veículo durante a manobra, a fim de frear diante de obstáculo que impedisse essa
conversão” (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063410-45.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação
regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Cruzamento de
vias. Sub-rogação da seguradora. Sentença de improcedência. Veículo segurado
abalroado pelo condutor do veículo de propriedade do réu enquanto trafegava por
via preferencial. Proprietário do veículo que responde por culpa in eligendo ao
emprestar o veículo causador do dano. Desrespeito à sinalização de "pare" no
cruzamento de via preferencial. Presunção de culpa do motorista que invade a via
preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Presunção não
elidida. Culpa exclusiva do réu configurada. Sentença reformada. Sucumbência
alterada. Recurso provido” (TJSP Apelação no ível 1011244-13.2017.8.26.0001;
Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019).
Assim, reconhecida a responsabilidade da ré pelo evento danoso,
de rigor a sua condenação ao dever de ressarcir a seguradora pelo prejuízo
suportado no valor de R$ 5.562,92 (fls. 34/36).
Até porque, o recebido de pagamento, que comprova o
pagamento de indenização em favor do segurado Yuki Hori, bem como a nota
fiscal de fls. 37, correspondem à descrição dos serviços prestados.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da condenação.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora